Tribunal: TJDFT
Processo: 0747027-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. MODIFICAÇÃO LIMINAR DA PARCELA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os serviços que as instituições financeiras colocam à disposição dos clientes estão regidos pelo CDC, eis que se inserem no conceito consagrado no § 2o do art. 3o do referido diploma legal.
2. “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.” (REsp 1061530 RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).
3. Ausente a comprovação de abusividade, em sede de antecipação da tutela jurisdicional, não se verifica ilegalidade nas taxas de juros remuneratórios livremente pactuadas, mostrando-se prudente aguardar a instrução probatória em 1a instância, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. Nos termos da orientação no 4 do Recurso Especial Repetitivo no 1.061.530/RS, inviável o pedido de abstenção de inscrição da consumidora em cadastro de inadimplentes, requerida em sede de antecipação de tutela jurisdicional, uma vez que não houve demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.